Tribunal: TJMT
Processo: 1035176-48.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035176-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GONCALINA JOSEFINA DA SILVA - CPF: 078.252.181-91 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ATO CONCESSÓRIO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover apelação em mandado de segurança, reconheceu a decadência do direito da Administração de revisar ato concessório relativo ao pagamento de Adicional de Final de Carreira, restabelecendo a verba suprimida de servidora aposentada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente a alegada incompatibilidade da verba com o regime de subsídio previsto no art. 39, §4º, da Constituição Federal; (ii) se houve afronta ao dever de coerência jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado adotou fundamento suficiente e autônomo para o deslinde da controvérsia, qual seja, o reconhecimento da decadência administrativa, com base nos arts. 54 da Lei nº 9.784/99 e 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002, bem como nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
5. A ausência de manifestação expressa acerca do art. 39, §4º, da Constituição Federal não configura omissão relevante, porquanto o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente.
6. A alegação de existência de precedente em sentido diverso não caracteriza omissão ou contradição interna, sendo inadequada a via aclaratória para promover eventual revisão do entendimento adotado.
7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão adota fundamento autônomo e suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos das partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração do resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, §4º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 926; Lei nº 9.784/99, art. 54; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.746.072/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar recurso de apelação interposto por Goncalina Josefina da Silva, concedeu a segurança pleiteada em Mandado de Segurança, reconhecendo a decadência do direito da Administração Pública de revisar o ato concessório referente ao pagamento do denominado Adicional de Final de Carreira, restabelecendo-se a verba suprimida.

Irresignado, o Estado opôs os presentes embargos declaratórios, sustentando, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de enfrentar expressamente questão constitucional relevante, consistente na compatibilidade do pagamento do adicional em rubrica destacada com o regime de subsídio previsto no art. 39, §4º, da Constituição Federal.

Alega, ainda, necessidade de manifestação quanto ao dever de coerência jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC, apontando precedente desta própria Câmara que teria qualificado a verba como manifestamente inconstitucional, afastando a incidência de decadência administrativa.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada, sustentando que os embargos buscam rediscutir o mérito do julgamento, sendo incabíveis, pois não há omissão a ser sanada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a impetrante, servidora aposentada, ajuizou mandamus visando desconstituir ato administrativo praticado pelo MT PREV que determinou a cessação do pagamento da vantagem, sob fundamento de suposta irregularidade.

O juízo de primeiro grau denegou a ordem, entendendo legítima a revisão administrativa, razão pela qual a parte impetrante interpôs apelação.

O recurso foi provido por este Colegiado, sob fundamento central de que teria ocorrido decadência administrativa, aplicando-se os arts. 54 da Lei nº 9.784/99 e 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002, além dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, impedindo a supressão da verba após longo lapso temporal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

No caso concreto, sustenta o embargante que o acórdão foi omisso por não enfrentar expressamente a tese constitucional relativa ao art. 39, §4º, da Constituição Federal, segundo a qual o pagamento do Adicional de Final de Carreira em rubrica destacada seria incompatível com o regime de subsídio em parcela única.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O acórdão embargado solucionou a controvérsia com fundamento suficiente e autônomo, qual seja, a ocorrência de decadência administrativa para revisão do ato concessório, aplicando expressamente a legislação pertinente e os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

É firme a jurisprudência no sentido de que não há omissão quando o órgão julgador enfrenta o núcleo da controvérsia e adota fundamentação bastante para o deslinde da causa, ainda que não rebata um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Assim, o fato de não ter havido manifestação expressa sobre o art. 39, §4º, da Constituição Federal não caracteriza omissão relevante, mas apenas demonstra inconformismo do embargante com a conclusão adotada.

Ademais, observa-se que o embargante pretende, em verdade, deslocar o fundamento central do julgamento para sustentar que a vantagem seria manifestamente inconstitucional, hipótese que afastaria decadência.

Todavia, tal pretensão demanda reexame do mérito e alteração do resultado do julgamento, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Quanto à alegação de afronta ao art. 926 do CPC, igualmente não procede, pois a eventual existência de precedente em sentido diverso não impõe, por si só, obrigação de reforma do julgado em sede aclaratória, sobretudo quando ausente contradição interna no acórdão embargado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalta-se que, conforme art. 1.025 do CPC consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026